Tribunal: TJSP
Processo: 1500384-39.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas - Apelo desprovido.